Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-98.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. Legitimidade passiva. O recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário concedido à autor para quitação do preço, integrando a cadeia de fornecimento. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Denunciação da lide. Inadmissível a denunciação

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. Legitimidade passiva. O recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário concedido à autor para quitação do preço, integrando a cadeia de fornecimento. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do CDC. Denunciação da lide. Inadmissível a denunciação da lide por expressa vedação legal (art. 88, do CDC). Competência da Justiça Estadual. Paralisação das obras. Inadimplemento contratual das rés. Resolvido o contrato por culpa exclusiva das rés, que não concluíram o empreendimento no prazo previsto, devem as partes voltar ao estado anterior, respondendo as culpadas pela devolução integral e imediata dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Lucros cessantes presumidos. Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Sucumbência das rés. Causalidade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001435-
98.2018.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A., são apelados JOSÉ WILLIAN BALACHI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
CONSTRUNELLI IN WORKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-98.2018.8.26.0474 -Voto no 16891
2
Apelação Cível no. 1001435-98.2018.8.26.0474
Comarca: Potirendaba (Vara Única).
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Willian Balachi.
Voto no. 16.891
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
RESCISÃO
CONTRATUAL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. Legitimidade
passiva. O recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo
desta demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário
concedido à autor para quitação do preço, integrando a cadeia de
fornecimento. Artigos 7°, parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do
CDC. Denunciação da lide. Inadmissível a denunciação da lide por
expressa vedação legal (art. 88, do CDC). Competência da Justiça
Estadual. Paralisação das obras. Inadimplemento contratual das
rés. Resolvido o contrato por culpa exclusiva das rés, que não
concluíram o empreendimento no prazo previsto, devem as partes
voltar ao estado anterior, respondendo as culpadas pela devolução
integral e imediata dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Lucros
cessantes presumidos. Súmula 162 da Seção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça. Sucumbência das rés. Causalidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
343/354, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e
condenar as rés, solidariamente, a restituição dos valores pagos pelo autor,
corrigidos monetariamente a partir do desembolso, pela tabela prática do E.
TJSP, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-98.2018.8.26.0474 -Voto no 16891
3
além das quantias pagas referente aos valores pagos mensalmente à título de
prestações do financiamento, corrigidos monetariamente desde cada
desembolso, pela tabela prática do E. TJSP, e acrescido de juros de mora
simples de 1% ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento de lucros
cessantes no valor de 5% (cinco) por cento do valor do contrato realizado,
valor equivalente a R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), devidamente
acrescido com juros e correção monetária a partir da citação.
Arcarão as rés, ainda, de forma solidária, com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem com os honorários
advocatícios do patrono da autora que fixo em 15% sobre o valor da
condenação.
Em razão da sucumbência parcial da parte autora quanto
ao dano moral, arcará a parte autora no pagamento da verba honorária que
fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando condicionados tais
pagamentos no disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
Inconformado, o Banco do Brasil S/A apelou, arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, denunciação da lide ao Fundo de
Desenvolvimento Social, e incompetência da Justiça Estadual.
No mérito, alega que a paralisação das obras decorreu do
inadimplemento da construtora no tocante às parcelas do financiamento à
construção; que é impossível a rescisão do contrato, por se tratar de ato
jurídico perfeito; que inexiste conduta ilícita do banco; que não há prova dos
lucros cessantes; que não há valor a restituir; e que o pedido inicial
improcede.
Contrarrazões a fls. 386/403 e 404/403.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-98.2018.8.26.0474 -Voto no 16891
4
É o relatório.
O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no
polo passiva desta demanda, pois responsável pelo financiamento imobiliário
concedido ao autor para quitação do preço, integrando a cadeia de
fornecimento.
Nesses casos, o sistema de proteção ao consumidor
amplia a responsabilidade civil, alcançando todos os envolvidos na cadeia
produtiva uma vez apurado defeito do produto, como se extrai dos artigos 7°,
parágrafo único, 12, 25, § 1o, e 28, do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. LUCROS
CESSANTES. Insurgência das requeridas em face
da sentença de procedência parcial. Preliminar de
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil afastada.
Responsabilidade
que
extrapola
o
mero
financiamento. Integração na cadeia de consumo
desde o início da compra do imóvel. Precedentes.
(...) Recursos não providos.” (TJSP; Apelação Cível
1000025-05.2018.8.26.0474; Relator (a): Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única;
Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-98.2018.8.26.0474 -Voto no 16891
5
23/06/2020)
“APELAÇÃO DA CORRÉ CONSTRUNELLI

Ausência de regular preparo
Inércia da
interessada em sanar a falta apesar de intimada
Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo
1.007 do Código de Processo Civil
Deserção
declarada
RECURSO NÃO CONHECIDO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Credor hipotecário
que
participou
do
negócio,
captando
e
administrando os recursos - Solidariedade do banco
financiador da obra, pela aplicação do Código de
Defesa
do
Consumidor

PRELIMINAR
REJEITADA. (...) RECURSOS DO AUTOR E DO
CORRÉU BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1001046-50.2017.8.26.0474; Relator (a): Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do
Julgamento:
18/02/2014;
Data
de
Registro:
28/04/2020)
Ademais, tratando-se de relação de consumo, incabível a
denunciação da lide, porquanto é vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa
do Consumidor, além do que, a intervenção de terceiro ampliaria os pontos
controvertidos,
prejudicando a celeridade e economia processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-98.2018.8.26.0474 -Voto no 16891
6
consequentemente, eventual direito ou discussão deve observar as vias
próprias, não sendo caso de remessa dos autos à Justiça Federal.
Quanto
ao
mérito,
não
restam
dúvidas
do
inadimplemento contratual das rés, tendo a autora direito à rescisão do
contrato e, consequentemente, à devolução das quantias pagas, haja vista que
a ausência de entrega do empreendimento é incontroversa.
Neste sentido, a Súmula 543 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.”
Ademais, os lucros cessantes são presumíveis, na medida
em que o adquirente esteve privado de usufruir do imóvel.
Nesse sentido, a Súmula no 162 deste E. Tribunal de
Justiça:
“Súmula 162 Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
Por fim, vencidas em maior extensão, suportam as rés as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da
sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001435-98.2018.8.26.0474 -Voto no 16891
7
majoro a honorária devida ao patrono do autor para 20% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR